Tribunal: TCU
Processo: 027.967/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis inconformidades na aquisição e distribuição de agendas e outros brindes, como mochilas, réguas, canetas, chaveiros e medalhas, realização de festividades e cerimônias, além de outras ocorrências relacionadas a pagamentos ao presidente, conselheiros e funcionários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis inconformidades no Conselho Regional de Educação Física da 3a Região (Cref3/SC), envolvendo a aquisição e distribuição de agendas e outros brindes, como mochilas, réguas, canetas, chaveiros e medalhas, realização de festividades e cerimônias, além de outras ocorrências relacionadas a pagamentos ao presidente, conselheiros e funcionários. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes dos arts. 234 e 235 do RI/TCU e do art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. indeferir o requerimento de medida cautelar; 9.3. no mérito, considerar a denúncia parcialmente procedente, com fundamento no art. 276, § 6o, do RI/TCU; 9.4. retirar a chancela de sigilo dos presentes autos, mantendo-se, contudo, o sigilo da peça referente à identidade do denunciante; 9.5. dar ciência ao Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina (Cref3/SC), com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, acerca das seguintes falhas: 9.5.1. a realização de despesas com festividades, eventos comemorativos, shows de humor, lanches e refeições para servidores, conselheiros e convidados, presentes, brindes e outras congêneres, incompatíveis com as finalidades institucionais do conselho, entendimento observado em precedentes que abordaram matéria correlata: decisão 290/1997-TCU-Plenário, Acórdão 63/2001-TCU-Plenário , Acórdão 270/2002-TCU-Plenário , Acórdão 375/2002-TCU-Primeira Câmara , Acórdão 225/2003-TCU-Segunda Câmara , Acórdão 1560/2003-TCU-Plenário , Acórdão 1386/2005-TCU-Plenário , Acórdão 909/2008-TCU-Segunda Câmara ; 9.5.2. o pagamento de triênios aos seus funcionários sem amparo legal, em especial pela previsão em acordo coletivo que esgotou sua vigência em 2017, na mesma linha do Acórdão 1466/2010-TCU-Plenário ; 9.5.3. a concessão de auxílio natalino aos seus funcionários, creditado no cartão do vale refeição/alimentação, cujo pagamento foi autorizado em reunião de diretoria, sem amparo legal, em especial pela nova redação dada ao art. 457, § 2o da Consolidação das Leis do Trabalho, pela Lei 13.467/2017; 9.6. comunicar ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina acerca dos deslocamentos do presidente do Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina (Cref3/SC), Sr. Irineu Wolney Furtado, em dias em que deveria cumprir jornada de trabalho junto à rede pública estadual na Escola de Educação Básica São Judas Tadeu em Lages/SC; 9.7. ordenar à Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração) que promova o desentranhamento das peças 26-28 com vistas à autuação de processo de denúncia para apurar os novos elementos adicionados pelo denunciante; 9.8. enviar cópia desta deliberação ao denunciante e ao Conselho Regional de Educação Física da 3a Região (Cref3/SC); 9.9. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, III, do RI/TCU.